Tribunal: TJSP
Processo: 2254608-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento pleiteado "CBD Water Soluble Full Spectrum 900mg 30ml THC", derivado de Cannabis, para tratamento de saúde do autor.

R. decisão agravada que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor, ora agravante, para que seja fornecido o medicamento pleiteado.

Cabimento parcial da pretensão recursal.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento do medicamento pleiteado "CBD Water Soluble Full Spectrum 900mg 30ml THC", derivado de Cannabis, para tratamento de saúde do autor.

R. decisão agravada que indeferiu tutela de urgência. Insurgência do autor, ora agravante, para que seja fornecido o medicamento pleiteado.

Cabimento parcial da pretensão recursal. Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido. Documentos médicos que indicam, em cognição sumária, a necessidade e imprescindibilidade, prementes e específicas, do medicamento pleiteado, que deve ser fornecido, bem como a urgência do quadro clínico e a hipossuficiência econômica do autor.

Análise perfunctória que demonstra o cumprimento de requisitos estabelecidos pela ANVISA para utilização de fármaco à base de Cannabidiol, isto é, declaração de responsabilidade e esclarecimento para utilização excepcional do produto, bem como, autorização excepcional para importação de produto à base de Canabidiol fornecida pela ANVISA para o caso em específico. Autorização de importação do produto que supre a necessidade de registro pela ANVISA. Jurisprudência desta Corte neste sentido.

Reforma da r. decisão agravada para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado, ficando autorizado o fornecimento da versão nacional da substância Canabidiol prescrita.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.